Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-33.2019.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000174-33.2019.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRRISORIEDADE DO VALOR DEPOSITADO EM CRUZEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE SALDO REMANESCENTE EM MOEDA CORRENTE. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA PELO RÉU. CONFIRMAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por particular contra sentença proferida nos autos de ação de alvará judicial cumulada com prestação de contas, ajuizada em face de instituição financeira, objetivando o levantamento de valores supostamente depositados em conta de caderneta de poupança vinculada ao extinto sistema POUPEX, bem como a apresentação de extratos e documentos bancários pertinentes.

2.

A r. sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse processual, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, diante da inexistência de saldo em moeda corrente, apurado a partir de extrato de 1991, com valor expresso em cruzeiros.

3.

O Juízo de origem entendeu pela inviabilidade de análise de mérito, ante a ausência de interesse processual, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir apto a justificar o prosseguimento da ação de alvará e prestação de contas, considerando:

(i) a existência de documento datado de 1991 com valor expresso em cruzeiros;

(ii) a ausência de comprovação de saldo remanescente em moeda corrente;

(iii) a alegação de recusa do banco em fornecer documentos e a suposta inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O documento apresentado pelo Apelante refere-se a extrato bancário de 1991 com valor de Cr$ 18.771,85 (cruzeiros), o qual, após as diversas conversões monetárias, representaria montante inferior a R$ 0,01, razão pela qual não há interesse jurídico relevante que justifique o prosseguimento da demanda.

6.

Não foi demonstrado qualquer indício mínimo da existência de valor em moeda corrente passível de levantamento, tampouco há comprovação de recusa injustificada da instituição financeira em fornecer extratos ou documentos comprobatórios da existência de saldo.

7.

A pretensão de inversão do ônus da prova não se sustenta na espécie, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige indícios mínimos da relação jurídica para ensejar a inversão, sendo incabível exigir do réu a produção de prova negativa da inexistência de contrato ou saldo bancário (AgRg no AREsp 160899/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/10/2015; TJ-RS, AI 51448398620248217000, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos).

8.

A jurisprudência também aponta que, em ações de alvará judicial, a inexistência de saldo informado pela instituição financeira afasta o interesse de agir, devendo eventual impugnação ser manejada pela via adequada, conforme exemplificado no acórdão do TJ-RJ (APELAÇÃO 0014138-68.20228190204, j. 06/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de indícios mínimos da existência de saldo bancário atual inviabiliza o prosseguimento de ação de alvará judicial e prestação de contas, por ausência de interesse processual."

"2. Não cabe ao réu a produção de prova negativa da inexistência de contrato ou saldo, competindo ao autor o ônus de apresentar prova mínima da relação jurídica alegada."

"3. A irrisoriedade do valor originalmente depositado, após conversões monetárias, pode ensejar a extinção do processo por ausência de interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 160899/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/10/2015;
TJ-RS, AI 51448398620248217000, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, j. 31/07/2024;
TJ-RJ, APELAÇÃO 0014138-68.20228190204, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 06/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO,
n.
8000174-33.2019.8.05.0181
, da Comarca de Nova Soure, em

que figuram, como Apelante, ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA, e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.